Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo.
2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.